Tribunal: TCU
Processo: 044.566/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1323/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea a , do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso I, da Resolução/TCU 259/2014, alterada pela Resolução/TCU 321/2020, em considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 1.8.1.1., 1.8.1.2. e 1.8.1.3. do Acórdão 2856/2021-TCU-Plenário , promovendo o apensamento do presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 015.866/2021-1 (Representação), sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Prefeitura Militar de Brasília, à Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Planalto, ao Departamento de Ciência e Tecnologia, à Secretaria de Economia e Finanças, ao Colégio Militar de Brasília, ao Departamento de Engenharia e Construção, ao Batalhão da Polícia do Exército de Brasília, ao 16o Batalhão Logístico, ao 6o Grupo de Mísseis e Foguetes e ao Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 044.566/2021-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Comando Militar do Planalto - MD. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.